Tribunal: STF
Processo: RE 110989
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-17
Data de publicação: 1986-10-17

Ementa:
SENDO O PRODUTO IMPORTADO DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A FABRICAÇÃO DE
HERBICIDA AGRICOLA, SEGUNDO ALEGAÇÃO CONTIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA
PREVENTIVO, MAS NÃO PROVADA NOS AUTOS, NÃO HÁ ISENÇÃO DO ICM.
INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 575.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS NORMAS TIDAS COMO VIOLADAS PELO
ACÓRDÃO RECORRIDO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO CABIMENTO DO RECURSO PELA
ALINEA 'C' DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO COM O ENUNCIADO DA SÚMULA 512 POIS A
QUESTÃO RELACIONADA COM OS HONORARIOS DE ADVOGADO SOMENTE FOI
SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RE NÃO CONHECIDO.